Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-95.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DESPESAS DE ÁGUA E ENERGIA. FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 23, VIII, LEI N.o 8.245/91. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DOS LOCATÁRIOS. CONFIGURADA. PAGAMENTO DE IPTU/TLP. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 23, I, LEI N.o 8.248/91. INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se ao caso o disposto a Lei n.o 8245/91. Não há relação de consumo entre locador e locatário, mas relação civil na qual as partes negociam os termos do acordo em situação de igualdade.
2. Os deveres do locatário encontram-se descritos na Lei n.o 8.245/91, em seu artigo 23, inciso I, quais sejam o de pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido.
3. A obrigação de pagar o consumo de água e energia durante o prazo de ocupação do imóvel locado decorre do que dispõe o art. 23, inciso VIII, da Lei do Inquilinato (Lei n.o 8.2451/91), e por força do contrato pactuado (cláusula quinta).
4. A não alteração da titularidade das contas perante às empresas concessionárias não desobriga os locatários.
5. As hipóteses de separação de fato, judicial, divórcio ou dissolução de sociedade concubinária, a sub-rogação pelo companheiro ou cônjuge que permanecer no imóvel deve ser comunicada por escrito ao locador, conforme dispõe o art. 12, da Lei n.o 8.245/91, o que não ocorreu no caso ora analisado.
6. A cobrança de IPTU/TLP é devida pelo locatário, desde que haja previsão contratual, diante da omissão não se pode imputar ao locatário a obrigação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.